Tribunal: TCU
Processo: 044.963/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Herminia Pfeilsticker Goncalves de Oliveira contra o Acórdão 1.806/2022 TCU1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela Sra. Herminia Pfeilsticker Goncalves de Oliveira contra o Acórdão 1806/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual seu ato de aposentadoria foi julgado ilegal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 1806/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria à Sra. Herminia Pfeilsticker Gonçalves de Oliveira, concedendolhe registro, excepcionalmente, nos termos do artigo 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023, mantendo-se os efeitos financeiros do presente ato julgado ilegal, em observância ao decidido pelo STF no julgamento do RE 638.115/CE; e 9.4. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à Sra. Herminia Pfeilsticker Gonçalves de Oliveira e ao Tribunal Superior do Trabalho.